Tribunal: STF
Processo: ARE 1317530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Propriedade industrial. Ação cominatória. Pretensão de imposição de abstenção de uso de marca nominativa. Registro pela autora da marca “Lá da Venda”, sem apostilamento, na atividade principal e ainda na de comércio de utensílios (NCL 25). Ré que, para a atividade de comércio de alimentos, obteve registro sem pagamento, porém, das custas, por isso arquivado. Negativa de outro registro da marca “Navenda” por oposição de concorrente na classe de alimentação natural. Nomes de domínio da autora também vulnerados pela ré. Perícia que confirma semelhança no ramo de atuação e negócios que a autora realiza em outros Estados. Dano material presumido, a ser apurado em liquidação. Danos morais configurados, embora arbitrados em importe menor que o pretendido. Pedido inicial acolhido, apenas que fixada indenização extrapatrimonial em valor menor. Sentença revista. Recurso provido em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXIX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A autora, com efeito, é detentora dos direitos oriundos do registro da marca mista “Lá da Venda”, em dez classes diferentes. No seu ramo principal de atuação, de restaurantes (NCL 43), além da classe atinente bem ao comércio varejista de produtos alimentícios, a que também essencialmente se dedica, suas marcas frise-se foram registradas sem qualquer apostilamento. Tal o que a perícia confirma (fls. 382). Já a ré consta ter efetuado três pedidos de registro. Na classe de comércio de alimentos (NCL (10) 29), ele foi deferido, mas, note-se, arquivado por falta de pagamento da concessão (Processo n. 910918783). Um pedido ainda está pendente, na classe de supermercado, aguardando exame de mérito, e um terceiro (na classe de alimentos naturais) foi negado. É dizer que a ré não titula qualquer registro. Não serve então a infirmar a conclusão condenatória a asserção de que os registros da autora (outros seis, não todos os que detém, além dos dois já citados) tenham sido concedido com apostilamento. E os que não foram constam hígidos, destarte surtindo o seu efeito, assim enquanto não se decida pela invalidação. Tampouco cabe, se é assim, aduzir ausência de distintividade ou nome comum que a perícia referiu em relação ao vocábulo venda, não à sua combinação (v. fls. 390). Além disso tudo, o perito confirmou que a autora exerce atividade de venda de seus produtos em outras cidades e estados (fls. 385), o que afasta a asserção da possível convivência pela teoria da distância, e já sem contar que a proteção conferida pelo registro da marca se dá, sabidamente, em nível nacional. Depois, não pode escapar à cognição o fato de que os títulos de estabelecimento de que se ocupou identicamente a lei (arts. 124, V e 195, V, da LPI) e os nomes de domínio também se confundem. Isto, ademais, em contexto em que a autora foi constituída em 2008, alcançando notoriedade em sua atuação, consoante atestou o perito, apenas em 2016 havendo pedido de registro da ré. E aqui não como causa autônoma do pedido acode a consideração da semelhança em geral da forma de desempenho da atividade negocial já símile, a reforçar a potencialidade de confusão.
    (...)
    Nem se há de olvidar que a proteção oferecida sob o pálio da concorrência desleal não visa somente o consumidor, mas também o investimento do empresário no desenvolvimento e na diferenciação de seu produto, evitando-se assim o efeito carona, que se dá “quando o concorrente imita cores, imagens, nomes, não apenas causa confusão no público, eventualmente atingindo fatia de mercado, na hipótese de compra de uma coisa pela outra, como pratica ilícito pelo simples atravessar o investimento, muitas vezes milionário, no desenvolvimento de dísticos imponderáveis.” (Apelação 9155837-22.2005.8.26.0000, Rel. designada Lucila Toledo, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2012). Por isto tudo é que se entende de rever a sentença. E, reconhecida a conduta abusiva, também procede a irresignação quanto ao dever de indenização, porquanto o prejuízo dela resultante, segundo se entende, está in re ipsa. Tratando do assunto, sob o pálio da repressão à concorrência desleal, observa Gama Cerqueira que “não se concebe, realmente, que, provada a existência do ato ilícito, o réu se livre da condenação, alegando que os seus atos não causaram prejuízo, ou que o autor não conseguiu prová-los, ou, ainda, que o dano eventual não é ressarcível (...). Por outro lado, o fundamento da responsabilidade civil por atos ilícitos não se encontra no dano causado, mas no dolo ou culpa do agente, tanto que a simples violação do direito alheio, independentemente do prejuízo, é bastante para acarretá-la. Se assim não fosse, poucas ações fundadas em concorrência desleal lograriam êxito, dada a dificuldade de se fazer a prova do prejuízo causado em questões desta natureza” (Tratado da Propriedade Industrial, v. II, atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, p. 290-291).
    (...)
    E o mesmo se reputa aplicável à questão do dano moral. Vê-se a contingência da confusão entre os estabelecimentos, ademais de sabido que a reprodução desautorizada de elementos de marca registrada, longe do controle e domínio de seu titular, de todo modo violam a imagem e conceito da empresa. Ademais, não se pode olvidar que o dano moral cumpre um papel também profilático, de desestímulo ao ofensor, dissuasório de condutas ofensivas que se revistam de real gravidade, como na espécie se considera ocorrido.
    (...)
    Enfim, devida a indenização material postulada, a se apurar em liquidação, na forma dos artigos 209 e 210 da LPI, além de indenização moral, que se arbitra, embora não no montante postulado, mas em R$15.000,00, com atualização a partir do julgamento presente e com juros de mora de 1%, tudo devido desde a constatação da indevida reprodução de elementos da marca da autora, no caso demarcada pela notificação remetida pela autora à ré.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente